Tribunal: TJES
Processo: 5033076-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033076-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETH VELASCO DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: LIFT PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033076-87.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RECORRIDA: MARGARETH VELASCO DE SOUZA GONÇALVES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora afirma que efetuou, em 09/09/2022, transferência (TED), de uma conta de sua titularidade junto a LIFT PAGAMENTOS LTDA, no valor de R$1.900,00, para a conta bancária de sua filha, Thays de Souza Gonçalves, no ITAÚ. Aduz que a quantia não foi creditada na conta de sua filha. Indica que pagou tarifa de R$ 4,90 para realizar a referida transferência. Sustenta que tentou contato com a LIFT PAGAMENTOS LTDA, mas sem sucesso. Pugnou pela restituição de R$1.904,90 e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Frustrada a tentativa de citação da LIFT e não tendo a autora informado novo endereço nos autos, foi determinada a exclusão desta do polo passivo da demanda (id. 8210883), prosseguindo feito em relação ao ITAÚ, ora recorrente.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido/recorrente ITAÚ não comprovou nos autos que não recebeu a transferência. Assim, concluiu que houve falha na prestação dos serviços condenando o ora recorrente a indenizar a recorrida, a título de danos materiais o valor de R$1.904,90.

Inconformado, o recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
, pugnando pela reforma da sentença. Aduz sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que não houve qualquer falha em sua prestação de serviços, sendo que, se houve falha, esta deve ser imputada a LIFT PAGAMENTOS LTDA.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Inicialmente, verifico nos autos que a recorrida anexou o extrato bancário da conta para a qual fez a transferência (conta no ITAÚ) somente do dia em que realizou a transferência (09/09/2022), conforme id. 8210847. De modo que não é possível verificar se o valor não foi creditado em data posterior.

Verifico, também, que todas as tratativas da recorrida, em relação a transferência do valor, foram direcionadas a instituição remetente da TED, LIFT PAGAMENTOS LTDA. Ademais, no id. 8210874 a recorrida informa que em 08/02/2023 fez um pagamento usando o cartão de débito vinculado a conta que mantém com a LIFT PAGAMENTOS, no valor de R$ 300,00, mas o valor, embora tenha saído de sua conta, não foi creditado na conta do destinatário, o que demonstra que, de fato, há uma falha na prestação de serviços por parte da LIFT PAGAMENTOS.

Diante desse contexto, tenho que não é possível afirmar que houve falha na prestação de serviços por parte do recorrente, de modo que, quanto a este, entendo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)